Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-48.2017.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-48.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO PIQUIRI LTDA - CNPJ: 76.302.157/0012-96 (APELANTE), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS VALE DO PIQUIRI

LTDA

APELADO(s):

COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM BORDERÔS PROTESTADOS – SUPOSTOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS - IMPROCEDÊNCIA –

ALEGADA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL - ARTS. 442 E 445 DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO – TESTEMUNHAS COM VÍNCULO LABORAL E COLABORATIVO COM A AUTORA – TESTEMUNHAS INCAPAZES DE ATESTAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS - BORDERÔS QUE SE EQUIPARAM A DUPLICATAS SEM ACEITE – INDISPENSABILIDADE DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA – ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS DA ENTREGA (NOTAS FISCAIS, CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE, RECIBOS) FORAM ENTREGUES À RÉ - ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS DO SERVIÇO - DISPLICÊNCIA EMPRESARIAL NA ARQUIVO DE CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o borderô/bloqueto bancário emitido unilateralmente pelo credor não constitua tecnicamente uma duplicata mercantil à luz da legislação de regência, nos casos em que utilizados para lastrear ação judicial de cobrança, poderão ser a ela equiparados, na modalidade duplicata “sem aceite”, de modo que o êxito da demanda dependerá do lastro documental mínimo ou início de prova escrita capaz de demonstrar a efetiva prestação do serviço sob cobrança (transporte de mercadorias).

Embora os artigos 442 e 445 do CPC/15 admitam a prova testemunhal como meio de demonstração do fato constitutivo de direito, certo é que a valoração dessa prova ficará a cargo do juiz da causa, que a examinará levando em consideração a sua qualidade, extensão, aptidão probatória, verossimilhança, suficiência e grau de comprometimento, segundo o princípio da persuasão racional motivada, frente as circunstâncias que permeiam a causa.

Assim, nos casos de ação de cobrança os testemunhos de pessoas com vínculo laboral/colaborativo com a empresa autora deve ser examinadas
cum grano salis
– haja vista a inexistência de uma relação de equidistância entre as partes – sobretudo quando tais testemunhas não puderam ter presenciado a efetiva prestação do serviço sob cobrança.

Ainda que fosse uma prática recorrente da cliente requerida exigir o envio dos originais dos documentos comprobatórios da entrega da mercadoria cujo transporte deram origem aos borderôs sob cobrança – tais como
Conhecimento de Transporte Rodoviário
(CTR-Cs) e dos comprovantes de descarregamento/recibos de entrega das mercadorias – como condição para o pagamento do serviço, uma transportadora com grande experiência no mercado – deveria ter arquivado/guardado ao menos as copias de tais documentos para o resguardo de seus interesses.

Consequentemente, os riscos empresariais decorrentes dessa incúria empresarial da transportadora autora não podem ser transferidos para a sua clientela, sobretudo quando não junta à ação de cobrança nem mesmo as notas fiscais dos serviços que afirma ter prestado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS VALE DO PIQUIRI

LTDA

APELADO(s):

COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS VALE DO PIQUIRI

LTDA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
n. 1000682-48.2017.8.11.0037

ajuizada em desfavor de
COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO
, a qual julgou improcedentes os pedidos inicias através do qual a autora buscava o recebimento do valor de R$190.037,28, correspondente ao valor das duplicatas sacadas em desfavor da requerida, protestadas e não adimplidas e, por consequência, condenou a autora a pagar ao(s) patrono(s) da ré honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, sustenta a transportadora autora que, diversamente do que concluiu a magistrada sentenciante,
a relação contratual e a entrega da mercadoria (fertilizantes) foi devidamente comprovada nos autos, tanto pelos boletos bancários e respectivos instrumentos de protesto anexados à inicial, como também pelas testemunhas ouvidas nos autos, as quais deram conta de que os documentos escritos originais que comprovam a prestação dos serviços sob cobrança eram enviados à cliente ré, por exigência desta, para que fosse efetuado o respectivo pagamento.

Assevera que além de o art.1º da Lei n. 9.492/1997 constituir prova da obrigação e de seu inadimplemento, em nenhum momento da relação processual a apelada negou a existência da relação jurídica, ou mesmo de que detém consigo a posse dos
Conhecimento de Transporte Rodoviário
(CTR-Cs) e
Conhecimento de Transporte Eletrônico
(CTEs) e dos comprovantes de descarregamento/recibos de entrega das mercadorias transportadas como afirmado pelas testemunhas, tampouco se insurgiu contra o protesto promovido pela apelante.

Aduz que a efetiva prestação do serviço de transportes sob cobrança foi comprovada pelas testemunhas
Gisele Bottura de Souza
e
Michelle Lorena Beltran
, e pelo preposto da apelante,
Lucas Bortoluzzi Apolinário
, tal como permitido pelos artigos 107 do CC/2002 e 442 do CPC/15.

Aponta que a testemunha
Gisele Bottura de Souza
demonstrou, ainda, que a requerida também reconheceu a dívida contraída, tendo, inclusive, solicitado a renegociação do saldo devedor.

Alega, ainda, que nos termos do art.445 do CPC/15, a obrigação pode ser comprovada por prova testemunhal quando impossível a obtenção da prova escrita em razão das práticas comerciais, a exemplo do caso dos autos, no qual os comprovantes originais da prestação do serviço eram entregues à cliente requerida, que os exigia como condição para o pagamento.

No mais, assevera que, apesar dessa prova oral ter sido efetivamente produzida pela autora nos autos, a juíza sentenciante não valorou a narrativa de nenhuma das testemunhas ouvidas na audiência de instrução, incorrendo, assim, em clara violação do inciso IV do §1º do art.489 do CPC15, sobretudo no caso dos autos em que nenhuma delas foi contraditada.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgada procedente a ação com a condenação da requerida ao pagamento da importância descrita na petição inicial, relativo ao serviço de transporte de mercadoria que lhe foi efetivamente prestado.

Contrarrazões no ID. n. 131473984, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo narra a petição inicial, a transportadora apelante teria prestado serviços de transporte de mercadorias para a requerida, os quais não foram adimplidos.

Em função disso, foram emitidos
quatro
borderôs em nome da requerida – sendo os boletos (i) n.
16.858
(ID. n. 131473832 - Pág. 1), no valor
R$50.000,00
, com vencimento previsto para 11.02.2013; (ii) n.
16.859
(ID. n. 131473833 - Pág. 1), no valor de
R$50.000,00
, com vencimento previsto para 25.02.2013; (iii) n.
16.860
(ID. n. 131473834 - Pág. 1), no valor de
R$50.000,00
, com vencimento para o dia 25.03.2013; e, finalmente, (iv) n.
16.861
(ID. n.

131473831 - Pág. 1), no valor de
R$40.037,28
, com vencimento previsto para 10.04.2013 –, todos eles devidamente protestados, conforme documentos de IDs. ns. 131473832 - Pág. 2, 131473833 - Pág. 2, 131473834 - Pág. 2 e 131473831 - Pág. 2.

Em função do não adimplemento de tais títulos, a transportadora apelante ajuizou a presente ação de cobrança, a fim de que a cliente apelada fosse condenada a lhe pagar o somatório do valor dos quatro borderôs que, atualizados até a data de 01.03.2017, corresponderia a R$246.842,03.

Requereu, ainda, que esse montante fosse corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora legais desde a citação.

Após a contestação, foi promovida a devida instrução processual com a oitiva do preposto da autora (que à época dos fatos não trabalhava na empresa), e duas testemunhas, também arrolada pela demandante, sendo uma delas sua funcionária e, a outra, prestadora de serviços a outra empresa do mesmo grupo.

Na sequência, adveio a sentença de improcedência, a qual se arrimou nos seguintes fundamentos:

[...]

A questão controvertida diz respeito à prestação de serviços de transportes de fertilizantes, realizados no ano de 2012, gerando um débito não adimplido no valor de R$ 190.037,28 (cento e noventa mil, trinta e sete reais e vinte e oito centavos).

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A autora admite que não ficava na posse de qualquer documento original relativo à descarga do produto – CTR-C (CTE), com a assinatura do recebedor, ou ticket de pesagem, já que todos os documentos originais eram enviados à empresa requerida para que fosse realizado o pagamento do frete.

A assertiva foi corroborada pela prova testemunhal.

O preposto Lucas Bortoluzzi Apolinário, embora tenha admitido que não trabalhava na empresa na época dos fatos, afirmou que os documentos físicos, inclusive comprovante de descarga, foram encaminhados, em originais, à empresa requerida, bem como que não há recibos ou documentos assinados pela Cooaleste.

A testemunha Gisele Bottura de Souza afirmou que os serviços foram prestados e a dívida renegociada, porém não paga, mas admitiu, também, que a emissão das CTEs eram manuais, impressas ou datilografadas, bem como que os tickets de pesagem ou comprovantes de entrega foram encaminhados, nos originais, à empresa requerida, sem que houvesse, previamente, qualquer confissão de dívida formal.

Por fim, a testemunha Michelle Lorena Beltran admitiu que os documentos eram manuais e que o canhoto, embora assinado para comprovar a entrega da mercadoria, não permaneceu em poder da prestadora de serviço.

Sob tal aspecto, soa evidente a desaconselhável técnica administrativa/financeira da empresa autora que, embora afirmasse prestar o serviço de transporte de produtos, não matinha sob sua guarda qualquer documento formal subscrito pelo recebedor da mercadoria.

A opção não crível de encaminhamento de todos os documentos originais à empresa tomadora do serviço, portanto devedora, implicou no risco absolutamente previsível de negativa quanto a efetiva prestação do serviço.

Fato é que não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a entrega da mercadoria ou a contratação do serviço de transporte pela empresa requerida.

Por fim, a parte requerida não inverteu o ônus da prova, já que apenas negou a existência da dívida.

Logo, não se desincumbindo a autora de seus ônus probatório, comprovando o fato constitutivo de seu direito, o pedido de mérito deve ser julgado improcedente.” (ID. n. 131473975 - Pág. 3/4)

Inconformada com tal veredicto, insurge-se a transportadora autora pelas razões exposta no relato.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, a sentença se revela irrepreensível.

É bem verdade que o art.442 do CC/2002 admite a prova oral, desde que a lei não disponha de modo diverso.

Todavia, não é menos verdade que a valoração dessa prova ficará a cargo do juiz da causa, que a examinará levando em consideração a sua qualidade, extensão, aptidão probatória, verossimilhança, suficiência e grau de comprometimento, segundo o princípio da persuasão racional motivada, frente as circunstâncias que permeiam a causa.

Nesse viés, conquanto o art.445 do CPC/15 disponha que
“
também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação”
, há dificuldade de se amoldar o caso concreto à referida norma.

Com efeito, em que pese o borderô/bloqueto bancário emitido unilateralmente não constitua tecnicamente uma duplicata mercantil à luz da legislação de regência, nos casos em que utilizados para cobrança judicial, poderá ser equiparado a referido título causal sem aceite.

E conforme cediço, para amparar uma ação de cobrança, monitória ou mesmo execução, ainda que protestada, a duplicata mercantil deverá estar, em regra, devidamente acompanhada de um documento ou, no mínimo, um início de prova escrita capaz de indiciar a ocorrência da operação comercial correspondente ao valor cobrado.

Diante disso, a prova testemunhal colhida nos autos não supre essa necessidade.

Primeiramente, porque as declarações das testemunhas ouvidas devem ser examinadas
cum grano salis
, na medida em que
Gisele Bottura de Souza
, era, ao tempo dos fatos, funcionária da autora, responsável pelo departamento financeiro da empresa e, até a data da audiência de instrução, mantinha uma relação de prestação de serviços a outra empresa do mesmo grupo, não tendo relação de equidistância equivalente entre as partes.

O mesmo se pode dizer da testemunha
Michelle Lorena Beltran
que, por ocasião de sua oitiva em juízo, ainda mantinha uma relação laboral e, portanto, de subordinação para com a transportadora recorrente.

Em segundo lugar, porque, diferentemente de eventuais motoristas que, em tese, teriam efetivado o transporte e a suposta entrega de mercadorias à empresa ré, as únicas duas testemunhas ouvidas em juízo trabalhavam no departamento financeiro da autora e, por essa razão, não poderiam afirmar, extreme de dúvidas, que o serviço de transporte e entrega foi realmente efetivada.

Por essa razão, mister que tivesse a transportadora autora trazido elementos indiciários mínimos da prestação dos serviços sob cobrança.

Nesse viés, ainda admitamos o argumento de que a recorrida sempre exigia os documentos de
Conhecimento de Transporte Rodoviário
(CTR-Cs) e
Conhecimento de Transporte Eletrônico
(CTEs) e dos comprovantes de descarregamento/recibos de entrega das mercadorias transportadas como condição para o pagamento do serviço prestado, não é possível que a transportadora apelante, com mais de 40 (quarenta) anos de atuação no mercado – como o seu preposto afirmou na audiência instrutória – não tenha arquivado cópias de nenhum desses documentos.

Não se afigura verossímil que uma empresa experiente não tenha se resguardado com nenhum documento escrito que pudesse induzir a conclusão da efetiva prestação do serviço.

Aliás, considerando que o serviço de transporte interestadual também constitui fato gerador de ICMS, a autora poderia apresentado as notas fiscais emitidas em função desse serviço que supostamente prestou.

Ainda que esses documentos tivessem sido extraviados, como o seu preposto chegou a sugerir em audiência, a autora poderia diligenciar junto à Secretaria de Fazenda do Estado de origem para obter os registros das referidas notas, de modo a dar lastro à pretensão judicializada.

Todavia, preferiram a vã retórica.

A propósito, tendo as testemunhas afirmado em juízo que antes do ajuizamento da ação as partes entraram em tratativas para que a requerida pudesse pagar o valor original dos serviços em tese prestados, com o expurgo dos juros, não foram apresentados quaisquer documentos que pudessem demonstrar essa tentativa de acordo extrajudicial, como uma troca de mensagens via fax, e-mail, SMS,
WhatsApp
, ou qualquer outro elemento documental hábil. Aliás, as testemunhas não conseguiram nem mesmo indicar o nome da pessoa, representante da requerida que tratou desse possível acordo.

Sendo assim, a prova escrita não se tornou impossível, na forma do art.445 do CPC/15, “
em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação”
como tenta fazer crer a recorrente, mas em decorrência de uma displicência empresarial de sua parte.

Logo, se a instrução processual não foi capaz de dissipar a dúvida acerca da efetiva prestação do serviço ora cobrado, não pode o judiciário chancelar a tentativa da autora em transferir para a requerida os riscos da ação se as incertezas decorrem de sua falta de diligência.

Com isso, irrepreensível a sentença de improcedência.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo e, por consequência, majoro o valor dos honorários devidos ao(s) patrono(s) da parte requerida para o equivalente a 11% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022